Tribunal: TJES
Processo: 0001375-45.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001375-45.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADESÃO. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1
. Consoante a jurisprudência do c. STJ, o prazo de prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de cinco anos,

com fulcro no art. 206, § 5º, I, do Código Civil

2.
Caso concreto em que a parte autora tomou conhecimento da resposta administrativa negativa em 13/12/2010 e ajuizou a demanda em 27/01/2016.

3.
O pedido judicial de pagamento integral do valor decorrente das cartas de créditos se deu fora do prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 205, § 5º, I, do Código Civil, devendo a extinção do feito se dar em razão do reconhecimento da prescrição.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001375-45.2016.8.08.0012

APELANTE:
CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

APELADO: ESPÓLIO DE GILSON PEREIRA XAVIER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONTAUT
O ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença acostada às fls. 246/248-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE GILSON PEREIRA XAVIER
em face da recorrente e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES,
julgou procedente a pretensão autoral, “para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização prevista na apólice, descontado o valor já recebido pela parte autora em 04/02/2016 no valor de R$ 6.907,92 (seis mil, novecentos e sete reais e noventa e dois centavos).

Na mesma oportunidade, o Magistrado sentenciante condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, às fls. 270/282, a apelante

aduz, em resumo, que
(i)
o prazo prescricional aplicável à hipótese é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, e não decenal; e

(ii)
a beneficiária do seguro não forneceu os documentos necessários para regulação do sinistro e pagamento do saldo devedor do consórcio pela seguradora.

Aduz, ainda, que
(iii)

“eventual condenação deve ser definida pelo valor do suposto crédito cobrado na exordial, R$ 26.506,00 (vinte e seis mil, quinhentos e seis reais), do qual deve ser abatido o valor já pago ao apelado durante o curso da lide (...), sob pena de se incorrer em julgamento extra petita e enriquecimento sem causa do apelado”
, bem como que
(iv)

“sobre o valor pago deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º, da Lei 6.899/81) até a data da citação, e, a partir da citação, a atualização pela taxa SELIC – vedada sua cumulação com correção monetária”
.

Devidamente intimados, o
ESPÓLIO DE GILSON PEREIRA XAVIER
e o
BANESTES
não apresentaram contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 4308030, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na origem, o
ESPÓLIO DE GILSON PEREIRA XAVIER
ajuizou “
ação de cobrança
”
em face da
CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES,

aduzindo, em síntese, que o
de cujus
tinha contrato de adesão a grupo de consórcio, representado pelo grupo 6008 – cota 082.0 (contrato 0011445) e grupo 4004 – cota 010 (contrato 0007729), firmado com o 2ª requerido na data de 14/06/2006, com duração de 72 (setenta e dois meses).

Segue narrando que os grupos de consórcio objetivavam a aquisição de bens nos valores de R$ 14.660,00 (catorze mil, seiscentos e sessenta reais) e de R$ 11.846,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e seis mil reais), e que, no entanto, o
de cujus
veio a falecer em 20/12/2008, isto é, antes de encerrar o prazo para quitação das parcelas firmadas.

Todavia, sustenta que o extinto firmou junto da 1ª requerida, ora recorrente, um contrato de seguro de vida, e que apesar de os herdeiros terem buscado o recebimento da integralidade dos valores junto da parte requerida, foram informados de que não os receberiam por não terem apresentados os documentos devidos para fins de análise do sinistro.

Basicamente diante de tais fatos, foi ajuizada a demanda de origem, pugnando pela condenação da parte requerida ao pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária.

Após a instrução processual, sobreveio sentença recorrida julgando procedente a pretensão autoral, na forma acima mencionada.

Foi, então, que a 1ª requerida, irresignada, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a r. sentença carece de reforma para (i) reconhecer a ocorrência da prescrição, ou (ii) para reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Acerca da alegada prescrição, afirma a recorrente que o prazo prescricional é de três anos, com fundamento no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil,
in verbis:

Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado,
no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Ocorre que a mencionada hipótese refere-se ao seguro de responsabilidade civil obrigatória, isto é, seguro DPVAT, sendo inaplicável ao caso em apreço.

Com efeito, consoante a jurisprudência do c. STJ, o prazo de prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de
cinco anos,
com fulcro no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 5º
Em cinco anos:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

(...)

Firmada tal premissa, rememora-se que a pretensão autoral versa acerca de contrato de adesão firmado com o BANESTES, em 14/06/2006, com previsão de encerramento em 14/06/2012 (fls. 13/24).

Registra-se que, nos termos do verbete sumular nº 229 do STJ,
“O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”
.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que o consorciado, Sr. Gilson Pereira Xavier, faleceu em 20/12/2008 (fl. 09), e que o espólio, logo após o seu falecimento, ao buscar pelo pagamento do seguro visando o reconhecimento da quitação integral dos consórcios, recebeu a resposta administrativa negativa, enviada pela recorrente, em 13/12/2010 (fl. 217).

Nesse cenário, depreende-se que a parte autora tomou conhecimento da resposta administrativa negativa em 13/12/2010, ao passo que a presente demanda apenas foi ajuizada na data de 27/01/2016.

Diante disso, compreendo que assiste razão ao recorrente quanto à ocorrência da prescrição da pretensão autoral, porém sob a aplicação de permissivo diverso daquele apontado em suas razões recursais, na medida em que ultrapassados 5 (cinco) anos entre a ciência da resposta administrativa (13/12/2010) e o protocolo da petição inicial (20/01/2016).

Nesse sentido, cito jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE COTAS DE CONSÓRCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DOS AUTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. (...) 2.
O prazo de prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular (contrato de adesão ao consórcio), a partir do Código Civil de 2002, é de cinco anos.
3. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido. 4. A desconstituição das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial conforme o Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 2.016.300/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)
(grifei)

______________

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO NACIONAL FORD. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO DESISTENTE. JUROS. RUBRICA ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. PRECEDENTES MAIS RECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado assentou o entendimento de que, "como na presente hipótese, a obrigação principal diz respeito à cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular (no caso, o próprio contrato de adesão ao consórcio), ao tempo do Código Civil de 1916, o prazo prescricional era de 20 anos (artigo 177) e, a partir do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, § 5º, I)"
. (...) 2. O entendimento do acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência predominante do STJ, conforme decidido recentemente por este mesmo Colegiado: EREsp 1.112.735/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 15/05/2019, publicado no DJe de 02/08/2019. 3. No mesmo sentido, ilustrativamente: AgInt no REsp 1.439.779/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017; AgInt no REsp 1.112.736/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018; AgRg no REsp 1.328.701/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014. (...) 5. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp n. 1.112.737/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 27/11/2019.)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ADESÃO. GRUPO DE CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE BEM GRAVADO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCISO I, DO §5º, DO ART. 206, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROCESSO EM CURSO POR QUASE 17 ANOS. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI. AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O prazo prescricional da pretensão relacionada à contrato de consórcio é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
. II - A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.
(TJMT; AC 0000874-53.2006.8.11.0111; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 04/10/2023; DJMT 10/10/2023)
(grifei)

Sendo assim, conforme a cronologia dos fatos acima descritos, o pedido judicial de pagamento integral do valor decorrente das cartas de créditos se deu fora do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 205, § 5º, I, do Código Civil, devendo a r. sentença ser reformada, a fim de ser extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para

julgar extinto o feito, com resolução do mérito,
em razão da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razão da alteração do julgamento, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.